Tribunal: TJMT
Processo: 1026769-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026769-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 048.143.911-02 (RECORRIDO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1026769-42.2023.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrido(s): LETICIA DA SILVA FERREIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECLAMADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202239407, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, apenas para
declarar inexistente o débito discutido
, com repetição do indébito, no valor de
R$ 6.201,00 (seis mil, duzentos e um reais)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, apesar de expressamente requerida. Pugna pela declaração de nulidade da sentença, para que os autos retornem ao Juízo de primeiro grau, a fim de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)Pois bem, ressai da exordial que a autora possui relação com a ré, da qual adquiriu cartão de crédito, sendo alegado na exordial que foram realizadas diversas compras no mesmo dia e local e montante elevado totalizando a quantia de aproximadamente R$ 6.000,00. Por não reconhecer essa compra, uma vez que a autora estava em outro estado viajando, na data das compras, entrou em contato com a ré para contestar as compras, que não teria sido feita por ela.

Acionada, a ré após quase um mês indeferiu o pedido de cancelamento e concluiu que as compras seriam legítimas, razão pela qual manteve a cobrança do débito, ensejando a propositura da presente demanda.

Com efeito, apesar de a ré apresentar o contrato celebrado entre as partes, com respectivos termos e condições de uso, verifica-se que esta cinge em argumentar que o cartão possuía chip e senha, mas não traz provas efetivas de que ele não poderia ter sido clonado.

Por outro lado, há indícios da ocorrência de fraude, isso porque as compras foram realizadas em valores altos uma seguida a outra, no mesmo estabelecimento, totalizando um montante bem elevado, situação essa que corriqueiramente é avaliada como suspeita para as operadoras de cartão de crédito, e por vezes as compras são imediatamente bloqueadas para análise, o que não ocorreu neste caso, por desídia da ré.

Ademais, a autora comprova que estava viajando na data dos fatos (ID 119315279 e 119315280) o que corrobora com suas alegações.

Dessa forma, era dever da ré apresentar prova inequívoca de que tomou as providências para garantir a segurança do uso produto por ela ofertado, devendo ser declarada inexistência do débito.

Já em relação aos danos morais, malgrado a autora argumentar que suportou danos que extrapolaram o mero aborrecimento, não há situação que demonstre eventual excesso. Dessa forma, a simples cobrança do valor indevido não configurou ato ilícito. (...)
(grifei)

No caso, a reclamante alega a falha na prestação do serviço do reclamado, pois, entrou em contato com a operadora do cartão de crédito, informando que não tinha realizado nenhuma das compras e que se tratava de uma fraude, ou de uma clonagem, e, por conseguinte, era seu dever apresentar prova inequívoca de que tomou as providências para garantir a segurança do uso do produto por ela ofertado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Constata-se que o MM. Juiz monocrático julgou antecipadamente a lide.

Observa-se que em suas razões, a parte reclamada alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova oral e, por consequência, a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como a realização de perícia técnica.

Pois bem, inicialmente,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
, pois
é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando não houver necessidade de produção de outras provas
(CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370 do CPC, preleciona que
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, observa-se que as provas coligidas aos autos são suficientes para a solução da lide, conforme se verá no mérito.

Além disso, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95. Assim,
não merece prosperar a preliminar arguida
.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

O demandado afirma que as transações contestadas foram realizadas mediante validação de cartão original com chip e senha.

No caso, diante das alegações da reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização das referidas compras pela autora.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante, “
h
á indícios da ocorrência de fraude
,
isso porque as compras foram realizadas em valores altos uma seguida a outra, no mesmo estabelecimento, totalizando um montante bem elevado
, situação essa que corriqueiramente é avaliada como suspeita para as operadoras de cartão de crédito, e por vezes as compras são imediatamente bloqueadas para análise, o que não ocorreu neste caso, por desídia da ré”.

E ainda, “
a autora comprova que estava viajando na data dos fatos (ID 119315279 e 119315280) o que corrobora com suas alegações
”.

Sobre o tema, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição
dos valores lançados indevidamente nas faturas do cartão de crédito da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024